Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (CUSTOS LEGIS), AMARO TAVARES - CPF: 654.995.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 587 DO STJ - POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”, atual § 2o do art. 85 do CPC/2015 (Tema Repetitivo 587).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001279-63.2021.8.11.0041 interposto por WELBER COSTA BAIMA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” opostos na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de n. 1041857-73.2018.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 132843709 o magistrado a quo declarou extinta a execução, pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento pacificado deste E. Tribunal de Justiça, de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 132843710 seja dado provimento ao apelo, com a reforma da sentença, na parte apelada, notadamente para fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa na base de 10% a 16,67%, conforme preconiza a lei adjetiva de regência - artigo 85 “caput”, e seus parágrafos §2o e §6o, do CPC, devidamente prequestionados, com a consequência majoração dos honorários mediante o provimento do presente Recurso de Apelação.

Contrarrazões sob ID. 132843712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução apresentada por WELBER COSTA BAIMA, doravante denominado recorrente, em face de Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a presente ação consignando:

“Alexandre Lemes do Prado propôs Ação de Embargos à Execução, em face Banco do Brasil S/A.

Aduzindo na exordial que o feito se vincula à execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1041857-73.2018.8.11.0041).

Devidamente intimado o embargante para se manifestar acerca do pedido de desistência do Banco requerido, junto à Ação de Execução, do embargante/executado, de ID 68494489, sob pena de concordância tácita, conforme decisão de Id 69701864 manifestou-se na petição de Id 70482374.

Em sua manifestação aduz que pedido de desistência aviado no feito executivo seja reconhecido como confissão de litigância de má-fé na forma do art. 80, I e III do CPC, face a suposta ciência incontroversa do banco embargado quanto a origem espúria do título executivo cobrado judicialmente, condenando-se o exequente naqueles autos, nas penas do art. 81 do CPC em seu grau máximo.

(...)

Assim, julgo e declaro extinto a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento pacificado deste E. Tribunal de Justiça, de acordo com a regra traçada no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Enfatizo que a condenação aos honorários de sucumbência foram arbitrados considerando que nos autos da execução de título extrajudicial apensa (Feito no 1041857-73.2018.8.11.0041), já houve condenação de honorários em favor do embargante/executado.”

A tese recursal funda-se no pedido de modificação de critério de condenação da verba honorária sucumbencial, para que incida em porcentagem sob o valor da causa.

São matérias que podem ser arguidas nos embargos à execução:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

A irresignação do apelante advém do fato de ter o magistrado diretor ter fixado a verba honorária nesta ação por equidade (vinte e cinco mil reais), uma vez já ter fixado verba honoraria em 10% sob o valor da causa em favor do ora apelante na execução, diante da desistência da instituição financeira, motivo pelo qual requer a modificação do critério, para que incida também sob o valor da causa.

Evidencia-se que razão lhe assiste. Isso porque os embargos à execução são considerados uma ação autônoma. No entanto, os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir ao comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação e, sob este entendimento o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios nas execuções de título extra judiciais, justificando a possibilidade de cumulação de honorários na ação executiva e nos embargos do devedor, apenas ressaltando o limite do percentual a ser arbitrado.

É entendimento pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 20, § 4o, DO CPC. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula 345/STJ). II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes. III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC. IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula n. 345/STJ). 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 20, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 587, dispôs que "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”, atual § 2o do art. 85 do CPC/2015.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma em cada uma das referidas ações, conforme decisão proferida quando do julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos.

De tal forma, tenho que a r. sentença comporta reforma, fazendo jus o recorrente/embargante a honorários sucumbenciais fixados no importe mínimo de 10% sob o valor da causa da execução embargada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de condenar a recorrida/embargada a pagar honorários sucumbenciais no importe fixado em 10% sob o valor da causa da execução embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022